Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA RESCISÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FORÇA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que o agravado ainda não foi citado na origem, é dispensável sua intimação para apresentar contrarrazões. Precedentes.
2. A viabilidade de demanda executiva baseada em título executivo extrajudicial depende dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, concretizadas, no aspecto prático, pelo atendimento aos requisitos formais legalmente previstos.
2. O procedimento de Execução de Título Extrajudicial encontra respaldo na lei processual, que estabelece em seu rol taxativo (art. 784 do CPC) os documentos que podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais.
3. A mera indicação de débito em relatório financeiro não constitui título hábil a justificar sua inclusão em demanda executiva, vez que tal documento não ostenta a qualidade de título executivo.
4. Ausente a previsão contratual acerca da multa rescisória, a satisfação do crédito depende do ajuizamento de ação de conhecimento, oportunizada a dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.